Tribunal: TJBA
Processo: 8047334-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047334-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

AGRAVADO: MARIANA OLIVEIRA DE BRITTO MACHADO

Advogado(s)
:
CARINA DE AZEVEDO POTTES MOREIRA, JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA registrado(a) civilmente como JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE SATISFAÇÃO DOS CRÉDITOS. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACESSORIEDADE LÓGICA. IMPROVIMENTO.

I.
Caso em exame:
agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória (
ID 510870180, autos originais
) que determinou o condicionamento do levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à prévia satisfação integral do crédito principal da exequente.

II.
Questão em discussão:
a controvérsia consiste em definir: (i) se a determinação de ofício da ordem de pagamentos configura decisão-surpresa e violação ao contraditório; e (ii) se a natureza alimentar da verba honorária autoriza que seu recebimento preceda a satisfação do direito material da parte vencedora.

III.
Razões de decidir:
a organização e a disciplina da satisfação das obrigações no processo executivo constituem matéria de
ordem pública
, inserida no
poder-dever de direção do processo
(
artigo 139, inciso VI, do CPC
), o que autoriza a atuação jurisdicional de ofício sem configurar nulidade. No mérito, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pela
Súmula Vinculante 47
do STF, não confere prioridade absoluta interna sobre o crédito principal. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em razão da
acessoriedade lógica
, o pagamento da verba honorária não deve anteceder o cumprimento da obrigação principal devida à parte. A medida preserva a
efetividade da execução
e a utilidade do processo para o credor vencedor.
IV.
Dispositivo e tese:
recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento: "1. A ordenação dos atos satisfativos em sede de execução é matéria de ordem pública e prerrogativa do juiz na gestão do feito. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem acessoriedade lógica em relação ao crédito principal, não sendo juridicamente admissível que seu pagamento ocorra de forma prévia à satisfação da parte vencedora."

Referências:
Código de Processo Civil, artigos 85, § 14, 139, VI, e 805; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 47; Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AREsp 2.821.485/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047334-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS e como apelada MARIANA OLIVEIRA DE BRITTO MACHADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.